Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704866-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DA CRUZ RODRIGUES SANTOS, BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, MARIA DA CRUZ RODRIGUES SANTOS Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Maria da Cruz Rodrigues Santos (ID no 24495165) e pelo BRB Banco de Brasília S.A. (ID no 24542649) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar e a prejudicial de mérito; conheceu e deu parcial provimento ao recurso do réu; conheceu e negou provimento a recurso adesivo (ID no 24394020). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO